Tribunal: CARF
Processo: 16327.000635/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000635/2010-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.342 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, Resolvem os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências solicitadas, nos termos do
voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Diogo Cristian Denny, Ana
Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Gregorio
Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória (CFL 68) lavrado com o fito
de cobrar penalidade sob o entendimento de que a contribuinte deixou de declarar, em GFIP,
contribuição previdenciária (patronal e SAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de
PLR e de prêmios em cartões de incentivo a contribuintes individuais (janeiro de 2005). O
crédito tributário principal está sendo cobrado no processo administrativo de no
16327.00063112010-66.
Em sede de Impugnação, a contribuinte alegou que: (i) houve decadência do
crédito tributário em litígio, porquanto sua ciência do auto se deu em 30 de junho de 2010 e o
lançamento cobra penalidade relativa ao período de janeiro de 2005; (ii) há ausência de
fundamentação legal válida; (iii) PLR e premiação não são fatos geradores de contribuições
previdenciárias; (iv) e haja recálculo da multa aplicada, com base nos novos critérios instituídos
pela Lei no 11.941/09.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000635/2010-44
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000635/2010-44

Na sessão de 22 de setembro de 2010, a 13a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
A exigibilidade das obrigações acessórias decorre do interesse da fiscalização, razão
pela qual, em face da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, declarada
pela Súmula Vinculante STF no 08, aplica-se às mesmas o disposto no Código
Tributário Nacional.
No caso de autuações referentes a obrigações acessórias, aplica-se o prazo decadecnial
estipulado no art. 173, I, do mesmo diploma legal.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a alíquota da multa moratória
referente à obrigação principal será definida no momento do pagamento, ocasião em
que deverá ser realizado o confronto entre as multas aplicáveis de acordo com a
legislação vigente à época do lançamento e a atual, para a fixação daquela menos severa
ao contribuinte.
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
INCLUSÃO
DE
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto na
LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve restringir-se
aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da ocorrência dos fatos
geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da
futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4°
do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência ou perícia deve obedecer
ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000635/2010-44

INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para intimação em endereço
diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos
procuradores.”.
O Recurso Voluntário restou interposto e suas razões podem ser encontradas a
partir da fl. 135. Não houve inovação, contudo, daquilo já transcrito em sua Impugnação.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Ao analisar os autos da obrigação principal (no 16327.00063112010-66),
identifiquei que há possibilidade de ocorrência de decadência parcial relativo ao crédito
tributário lançado no período de 01/2003 a 05/2005. Apesar da decisão recorrida manter o
lançamento neste certame, é de se notar que o argumento utilizado foi exclusivo sobre a
aplicação do artigo 173, I, do CTN, em casos de lançamento de ofício.
Frisa-se, então, que não houve qualquer tipo de motivação na formação do crédito
tributário relacionada e/ou embasada em dolo, fraude ou simulação.
Diante deste cenário, determinei a conversão daquele julgamento em diligência, a
fim de que a autoridade fiscal de origem informe se houve recolhimento de contribuições
previdenciárias no período de janeiro a maio de 2005, mesmo que parcial.
Considerando que a penalidade em cobro decorre, diretamente, daquele processo,
voto: (i) pelo apensamento deste processo ao de no 16327.00063112010-66; e (ii) pela suspensão
do julgamento dos presentes autos, a fim de aguardar a conclusão da mencionada diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro
Fl. 165
DF CARF MF
Original